Tribunal: TJDFT
Processo: 0740458-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA CONFIGURADA. MITIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 só é possível nos casos em que demonstrada a urgência da questão, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, o que se configura no presente caso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
2.1. Levando em consideração que a parte agravada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica de o agravante em arcar com as custas processuais, limitando a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
3. O não cumprimento pela parte das decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação configuram ato atentatório à dignidade da justiça a impor a aplicação de multa. Inteligência do art. 77, § 2o, CPC.
3.1. No caso, tendo ciência da ordem de busca e apreensão do veículo, a recalcitrância do agravante em indicar o endereço correto ou mesmo de entregar o bem ao autor agravado representa ato atentatório à dignidade da justiça, mostrando-se correta a decisão que determinou ao recorrente o seu cumprimento sob pena de aplicação de multa.
4. Preliminares de não cabimento do recurso e de impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.